Tribunal: TJMT
Processo: 1008815-36.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008815-36.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO PIRES DA SILVA - CPF: 062.884.981-81 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), JACKELINE DARLLING BORGES REIS - CPF: 003.001.802-17 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008815-36.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A.

Parte Recorrida(s):
Thiago Pires Da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16.03.2023

Ordem na pauta: 55

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, busca a reforma de sentença que julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a abusividade da taxa percentual de fixação de juros e da cobrança de seguro veicular, por considerar venda casada, determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja reconhecida a ausência de abusividade na contratação, e, assim, julgados improcedentes os pedidos autorais.

3.

Vê-se dos autos que o autor, em 18.03.2021, contratou junto a ré um financiamento do veículo Marca Volkswagen, modelo Up Take 1.0 Flex, ano 2015/2016, contendo no contrato de adesão a exigência de contrato de seguro e taxas de juros fixadas em 2,51% ao mês, sendo 34,66% ao ano.

4.

Quanto ao seguro veicular entende-se que o seguro contratado no mesmo dia ou no mesmo instrumento contratual do financiamento, sem possibilidade de escolha ou recusa pelo consumidor, representa venda casada, em desconformidade com o disposto no artigo 39 do CDC, sendo certo que essa conduta é vedada.

5.

Assim, tenho que a parte reclamada não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, eis que não trouxe aos autos nenhuma prova que o serviço de seguro foi ofertado de forma clara e que foi entregue à parte autora a opção de escolha de outra seguradora, bem como que a contratação do seguro não esteve condicionada a liberação do financiamento.

6.

No tocante aos juros moratórios entende-se que também não merece reforma a sentença que entendeu os índices contratualmente fixados em 2,51% ao mês, sendo 34,66% ao ano,

(Id. 152069982), pois foram abusivos, sendo assertiva a decisão de primeiro grau que determinou que os juros devem ser substituídos pelo percentual de 23,24% ao ano e 1,76% ao mês, devendo as parcelas serem reajustadas.

7.

Desse modo, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) em trazer aos autos fatos modificativos do direito do autor, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que a situação descrita de contratação com práticas abusivas ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

8.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023